Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728950-71.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: Apelação Cível (198) APELANTE: Condomínio Residencial Ouro Vermelho II - DF APELADO: Conceição Batista Enrich RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Condomínio Residencial Ouro Vermelho II DF contra sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 39419456) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por Conceição Batista Enrich, julgou parcialmente procedentes os pedidos declarando nulas as eleições realizadas no dia 19/04/2021, exclusivamente para Conselheiro Consultivo, e determinando a realização de novas eleições para preenchimento desse cargo, em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por CONCEICAO BATISTA ENRICH, em desfavor do CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II DF. Relata a autora que é condômina e proprietária da unidade situada no Lote 02, Fase I, Quadra 07, do Condomínio requerido. Aduz ter concorrido ao cargo de Conselheira Consultiva nas eleições realizadas no dia 19.4.2021. Narra que a plataforma virtual destinada às votações apresentou inconsistências sistêmicas, reconhecidas pela Comissão Eleitoral eleita, a justificar a realização de novas eleições. Expõe que, quando determinado condômino tentava votar em seu nome, na condição de candidata ao Conselho Consultivo, o voto era direcionado para a candidata opositora, Sra. CLAUDIA PAIVA BERNARDES. Assevera que as irregularidades constatadas são insuperáveis. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a suspensão da convocação e da realização da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio réu, designada para o dia 21.8.2021, bem como o cumprimento da decisão da Comissão Eleitoral, no sentido de anular a votação promovida no dia 19.4.2021, com a realização de novas eleições. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória requerida. Com a inicial foram juntados documentos nos IDs n. 100575233 a 100578118. Guia de custas e comprovante de recolhimento nos IDs n. 100578109 e 100578118. A decisão de ID n. 100604599 deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão da convocação e da realização da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio réu, designada para o dia 21.8.2021, bem como determinar a realização de novas eleições, em substituição àquelas promovidas no dia 19.4.2021, em até 30 (trinta) dias corridos. O réu interpôs agravo de instrumento dessa decisão, ao qual fora concedido efeito suspensivo por este Egrégio Tribunal de Justiça (ID n. 103028080). Citado, o réu apresentou contestação no ID n. 102774380 e documentos nos IDs n. 102774381 a 102779705. Defende o réu que: a) a eleição dos membros do condomínio para o biênio de 2021/2023, realizada no dia 19.4.2021, ocorreu para cumprir a medida liminar imposta pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do processo n. 0707671-29.2021.8.07.0001, que determinou a realização de novas eleições; b) houve apenas uma inconsistência no sistema virtual, que, no mesmo momento, foi averiguada pela diretora administrativa, na presença de dois membros da comissão eleitoral; c) o parecer da empresa responsável pela votação indicou apenas um erro material, no qual o nome da candidata Conceição Batista Eirich estava divergente da nomenclatura do voto que constava o nome da candidata Claudia Paiva Bernardes; d) os votos da candidata Conceição Batista não eram repassados para a outra candidata, por estarem separados por pautas, sendo extremamente seguro o sistema de votação; e) não houve nenhuma objeção presencial ou virtual, muito menos pela autora; f) a inconsistência do sistema de votação virtual foi informada em sede de tutela de urgência pelos autores da demanda n 0707671-29.2021.8.07.0001; g) a Comissão Eleitoral foi formada por seis membros, em número diverso do previsto na convenção condominial; h) o recurso interposto pela autora foi analisado por apenas três membros da Convenção Eleitoral; i) no processo n. 0711602-40.2021.8.07.0001, também em trâmite perante o Juízo 23a Vara Cível de Brasília/DF, decidiu-se que não haveria presidente da Comissão Eleitoral, mas três membros mais votados, que tomariam as decisões em conjunto. Requer, ao final, o julgamento de improcedência dos pedidos. Réplica no ID n. 105246611. As partes foram intimadas a especificar provas no ID n. 105280480, tendo ambas pleiteado a produção de prova testemunhal (IDs n. 106956821 e 107138703). A decisão de ID n. 107228032 deferiu a produção da prova oral requerida, a qual fora colhida no ID n. 123700652. Apenas a autora apresentou alegações finais no ID n. 126018135. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Preceitua o artigo 1.335, III, do Código Civil que é direito do condômino votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, estando quite. Vale dizer, constituindo a Assembleia o órgão deliberativo por excelência da vida condominial, é direito do condômino dela participar e tomar parte das votações realizadas, especialmente considerando a vinculação do que for deliberado em relação a todos os condôminos e demais participantes da vida condominial (PEDROSO, Alberto Gentil de Almeida (coord.). Condomínio E Incorporação Imobiliária. Vol. VII. 2. ed. [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Nesse contexto, a Assembleia realizada no dia 19.4.2021, destinada à eleição dos cargos diretivos do Condomínio réu, relacionados ao biênio 2021/2023, pautou-se no cumprimento da decisão liminar proferida pelo juízo da 23a Vara de Brasília/DF nos autos do processo n. 0707671-29.2021.8.07.0001, em que se buscava a realização do processo eleitoral ora impugnado, considerando as irregularidades praticadas pela então síndica interina: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré viabilize a eleição, de forma virtual, para os cargos diretivos no biênio 2021/2023. Deverá promover a assembléia para a apresentação das contas e abster-se de realização de despesas em desacordo com o orçamento aprovado, salvo as de caráter necessário ou urgente. Foi ulteriormente proferida sentença de improcedência dos pedidos naqueles autos, sob o fundamento da renovação, a tempo e modo, do corpo diretivo do Condomínio réu, bem assim a prestação de contas pela então síndica interina, no que diz respeito aos meses de janeiro e fevereiro de 2021: Pois bem, de acordo com o documento de id 89682082, houve a renovação do corpo diretivo do Condomínio, ora requerido, bem assim a prestação de contas pela então síndica interina, no que diz respeito aos meses de janeiro e fevereiro de 2021. Logo, ainda que tumultuada a assembleia, a ressalva dos ora requerentes quanto à efetiva prestação de contas não pode substituir a vontade soberana da assembleia, nem é possível aditar o pedido inicial, para incluir os meses de março e abril de 2021 no referido pedido de prestação de contas. Com a renovação do corpo diretivo – reitere-se -, com a estimativa de gastos para o exercício de 2021, nos termos do art. 1.348, inc. VI, do Código Civil, entendo tacitamente aprovadas as contas referentes ao bimestre janeiro/fevereiro/2021, cabendo à Síndica eleita a ratificação/prestação de novas contas, nos termos do inc. VIII, do mesmo art. 1.348. (...) Ante o exposto, julgo improcedente o pedido remanescente de prestação de contas. Nos autos do processo n. 0711602-40.2021.8.07.0001, que teve curso perante o mesmo Juízo, determinou-se a suspensão da Assembleia de eleição do síndico prevista para o dia 15.4.2021, tendo o feito sido ulteriormente extinto, sem resolução do mérito, ante a concordância das partes quanto à higidez da Assembleia em apreciação, realizada em 19.4.2021: O processo não é mais útil/necessário à parte autora, tendo em vista que, embora pretendesse a anulação da assembleia de eleição da comissão eleitoral e obstar a assembleia de eleição do síndico, a parte ficou satisfeita com a ocorrência desta última assembleia e ela própria pugnou pela extinção do processo, sendo que a mesma providência foi postulada pelo condomínio réu. A despeito dos fundamentos exarados nos referidos provimentos jurisdicionais, ali não se debruçou sobre as questões postas pela autora, mas tão somente se utilizou da anuência de uma ínfima parcela do grupo condominial quanto à regularidade do processo eleitoral, para pôr fim às referidas lides. Posto isso, o presente feito versa sobre as inconsistências constatadas no curso do processo eleitoral promovido em 19.4.2021, sendo necessário dirimir a sua extensão e a capacidade de conduzir à nulidade do ato assemblear. A irregularidade quanto à ausência de correlação entre o candidato selecionado e o voto final, especificamente no que diz respeito à autora, então candidata ao Conselho Consultivo, é incontroversa, tendo, inclusive, constado na ata da Assembleia, nos seguintes termos (ID n. 100575872): Iniciada a votação on-line constatou-se uma inconsistência na plataforma “constava que durante a votação da candidata a conselheira consultivo da Fase 1, CONCEIÇÃO BATISTA ERICH ao, fazer a votação aparecida logo abaixo nome da candidata também conselheira consultivo da Fase I CLAUDIA PAIVA BERNARDES”, foi averiguado pela diretora administrativa LÍRIA LIS, na presença de 2 membros suplentes a comissão eleitora senhor PAULO e senhor FREDERICO e da senhora ISABELA PANTOJA, após contato com técnicos da VILA 21 responsáveis pela plataforma de votação on-line ele afirmou que a votação estava sendo computada corretamente para a candidata CONCEIÇÃO BATISTA ERICH, que era apenas um erro no cadastro de visualização do nome após votação. A diretoria administrativa LÍRIA LIS pediu a palavra na assembleia e informou aos presentes tal situação e não houve nenhuma objeção dos participantes da assembleia quanto à solução apresentada, também foi colocado a informação no Chat da plataforma, de maneira que não houve prejuízo para nenhuma das candidatas. (Grifou-se) Foi ali noticiado que o erro surgira após o escorreito cômputo dos votos e que os participantes da Assembleia foram oportunamente comunicados a respeito, inclusive por intermédio do chat da plataforma de votação. No entanto, o print de ID n. 100575878, p. 1 e o vídeo de ID n. 100578105 revelam que a inconsistência, em verdade, precedia a votação, confundindo inequivocamente o condômino eleitor que pretendia votar na autora, pois, em vez do seu nome, constava o nome da candidata opositora. Da mesma forma, embora declinado na ata de assembleia, inexiste nos autos prova de que os condôminos tenham sido efetivamente comunicados a respeito do erro suscitado. Vale dizer, não foi apresentada cópia do mencionado chat da plataforma ou documento congênere, no qual supostamente teria sido noticiada a referida inconsistência. O parecer técnico elaborado pela empresa responsável pelo controle da votação, ao seu turno, demonstra que o erro existente no sistema não foi corrigido durante o processo eleitoral (ID n. 102774394, p. 4): Na ocasião, foi solicitado ainda que corrigíssemos o equivoco, ou seja alterar o nome. Entretanto, por uma questão de segurança e integridade no processo de votação virtual, a política de segurança da plataforma utiliza para votação virtual, não permite qualquer tipo de interferência, alteração ou mudança de dados a partir da abertura da assembleia virtual, para que não haja possibilidade de qualquer tipo de intervenção fraudulenta ou não, conforme declaração anexa da própria Superlógica, empresa desenvolvedora e responsável da plataforma. (Grifou-se) Deste modo, ainda que computados todos os votos, conforme relatado no parecer técnico de ID n. 102774394, não há como assegurar que os condôminos tenham exercido, livre e conscientemente, o direito que lhes assiste. Em outras palavras, é razoável presumir que a ausência de correlação entre o candidato selecionado e o voto final tenha incutido nos condôminos dúvidas insuperáveis a respeito do real destinatário do voto registrado, ilidindo a validade dos atos praticados. A Comissão Eleitoral, por sua vez, em resposta à impugnação apresentada pela autora, reconheceu o prejuízo havido em seu desfavor, bem como a ocorrência de outros problemas técnicos na plataforma de votações, nos seguintes termos (ID n. 100575892): Sra. Glória Farias, informamos que a sua alegação relacionada a votação na plataforma virtual para a candidata Sra. Conceição Batista Enrich, procede. Participo que o fato foi registrado em ATA e pode ser comprovado nas filmagens, fotografias e prints de telas. Além disso a Sra. Líria (Diretora Administrativa) expôs o fato publicamente durante a assembleia. (...) A Comissão também reconhece a existência de outros problemas ocorridos, tais como: a) Visualização dos votos na plataforma virtual para um candidato ao Conselho Fiscal, ao qual deveria ser secreto; b) Impedimento de votação, por parte da administração do condomínio, de condômino (a) com comprovante de pagamento; e c) Foi constado votos em duplicidade e triplicidade na plataforma virtual. Em função da insegurança e inconsistências apresentadas durante o processo virtual, a ADMINISTRAÇÃO do CROV II será notificada para que seja feita uma AGE para realização de uma nova eleição, com à contratação de uma Empresa independente para conduzi à votação virtual. Concluiu-se, na oportunidade, pela necessidade da realização de novas eleições, com a contratação de empresa independente para conduzir a votação virtual. A despeito da impugnação do Condomínio réu quanto à higidez da comissão eleita e das conclusões por esta exaradas, este não traz aos autos elementos hábeis a infirmar as inconsistências relatadas. Tem-se, portanto, que as falhas apontadas pela autora efetivamente ocorreram, não havendo prova de que os condôminos tenham sido sobre estas devidamente informados e com estas aquiescido. Não se desconhece que as eleições de um Condomínio possuem menos rigor que outros processos eleitorais, sendo admitidas eventuais concessões, desde que representativas da vontade do grupo condominial. Contudo, deve-se assegurar o mínimo de transparência e lisura, para que se possa conferir validade aos atos praticados. Assim, embora a prova oral produzida em juízo indique a conformação das chapas quanto às inconsistências relatadas, tal proceder não se afigura hábil a suplantar a participação dos condôminos em um processo que lhes assegure o escorreito e regular exercício do seu direito ao voto. Por outro lado, tenho que o reconhecimento da nulidade do ato assemblear impugnado deve se limitar à eleição do Conselho Consultivo, uma vez que as votações para cada cargo eram isoladas e independentes. Vale dizer, a falha cuja gravidade exige a intervenção judicial pretendida cinge-se tão somente à associação do número do candidato com identificação diversa, que não desbordou a eleição do Conselho Consultivo, sendo necessária, por conseguinte, a renovação do procedimento eleitoral quanto a esse cargo específico apenas. Em arremate, tal proceder harmoniza o interesse posto com a preservação da manifestação de vontade do grupo condominial, a impor o acolhimento da pretensão autoral, mas em extensão diversa da vindicada. DISPOSITIVO Do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para, CONFIRMANDO, em parte, a tutela de urgência concedida, DECLARAR a nulidade das eleiçõesrealizadas no dia 19.4.2021, exclusivamente com relação ao cargo de Conselheiro Consultivo, e DETERMINAR a promoção de novas eleições para o seu preenchimento, em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas do processo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da matéria debatida e o valor conferido à causa, na mesma proporção. (...) Inconformado, o réu recorre. Em razões recursais (Id 39419473), narra ter a parte apelada ajuizado a presente ação de obrigação de fazer alegando indevida inconsistência no sistema de votação on-line ocorrida em 19/04/2021. Sustenta ter a eleição sido conduzida de forma regular. Diz que a falha no sistema de votação foi devidamente esclarecida e corrigida. Juntou aos autos vídeos da assembleia para comprovar suas alegações. Posteriormente manifestou desconfiança quanto à integridade desse material. Alegou possível edição em favor do réu/apelante. Argumenta ter a autora/apelada optado por não solicitar perícia nos vídeos, o que demonstraria a regularidades da votação. Afirma ter o juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0707671-29.2021.8.07.0001, considerado resolvida a questão levantada em assembleia, em que todos os condôminos estavam presentes, incluindo a apelada. Informa não ter havido discordância. Destaca que a irregularidade ocorrida nas eleições do dia 19/04/2021 foi imediatamente sanada, com o que nenhum prejuízo acarretou à apelante. Brada presentes os requisitos necessários à concessão de efeitos suspensivos ao presente recurso. Invoca o art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer: Por tudo o que foi exposto e fundamentado, vem à parte postulante requerer a Vossa Excelência, o que segue: a) o recebimento e processamento deste recurso, com a concessão – limine litis – de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação; b) seja concedida a reforma da sentença a quo para que não ocorram novas eleições no condomínio ao cargo de conselheira diante da demonstração dos fatos acima e também não ocorram multas a serem aplicadas (conforme sentença) ao condomínio; c) No entanto, caso esse não seja o entendimento deste tribunal, o que não se espera, requer que ao determinar a realização de novas eleições apenas para o cargo que a apelada concorreu, qual seja: Conselheira Consultiva, ocorra sem qualquer aplicação de multa ao apelante tendo o prazo de 30 dias a se iniciar após findar o presente processo; d) Requer concessão de prazo para juntar do preparo em momento posterior diante de instabilidade do sistema. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 39419482). Na petição de Id 41070141, o apelante informou o cumprimento integral da obrigação determinada na sentença (Id 41070141). Manifestação da apelada quanto à petição do apelante ao Id 43041135. Preparo recolhido, Id 52366260-52366263. No despacho de Id 587464932, concedi prazo às partes para se manifestarem sobre a existência de eventual perda superveniente de interesse recursal, em razão do cumprimento do determinado na sentença, e, por conseguinte, perda de objeto do recurso. Ambas as partes pugnaram pelo prosseguimento do feito (Id 60293629 e Id 60818449). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No presente caso, malgrado as manifestações das partes no Id 60293629 e Id 60818449, entendo que o presente recurso não deve ser conhecido, nada obstante, hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Concretamente, a sentença condenou o réu, ora apelante, nos seguintes termos (Id 39419457): Do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para, CONFIRMANDO, em parte, a tutela de urgência concedida, DECLARAR a nulidade das eleições realizadas no dia 19.4.2021, exclusivamente com relação ao cargo de Conselheiro Consultivo, e DETERMINAR a promoção de novas eleições para o seu preenchimento, em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em 11/11/2022, o apelante compareceu aos autos noticiando o cumprimento integral da sentença e pleiteando o afastamento da aplicação da multa em razão do adimplemento da obrigação (Id 41070141). Em sua petição, apontou terem sido realizadas novas eleições para o cargo de conselho consultivo, no dia 10/09/2022, exibindo o edital, a ata de assembleia geral extraordinária e o termo de posse (Id 41251449-41251451). Com o cumprimento integral da obrigação, noticiado pelo próprio apelante, entendo que houve perda superveniente de interesse recursal, porquanto, em razões de apelação, seus pedidos foram formulados para que não ocorressem “novas eleições no condomínio ao cargo de conselheira diante da demonstração dos fatos acima e também não ocorram multas a serem aplicadas (conforme sentença) ao condomínio” e, subsidiariamente, para que fossem realizadas “novas eleições apenas para o cargo que a apelada concorreu, qual seja: Conselheira Consultiva, ocorra sem qualquer aplicação de multa ao apelante tendo o prazo de 30 dias a se iniciar após findar o presente processo”. O recurso interposto é visivelmente desnecessário e inútil, concretamente para afastar a ocorrência de novas eleições no condomínio e a aplicação de multa em caso de descumprimento, em razão do cumprimento da obrigação, concernente à realização das eleições, notadamente quando já exaurido o prazo do mandato da administração do condomínio apelante que foi eleita após realizada a votação nos termos em que determinado na sentença recorrida. Tendo cumprido a obrigação de realizar novas eleições, não há mais nenhum efeito prático a ser alcançado com o julgamento da apelação, pois o eventual provimento do recurso não terá o condão de devolver as partes à situação anterior ao cumprimento da obrigação. Com efeito, constato, ainda, inexistir interesse recursal a justificar o debate da multa em questão. Tal conclusão se fundamenta no fato da inexistência de pedido expresso pela aplicação da referida penalidade, além de considerar-se que o cumprimento integral da sentença pelo réu/apelante tornou inócua sua eventual incidência. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido em caso de perda superveniente de interesse recursal quando cumprida a obrigação determinada na sentença recorrida. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESIGNAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE MORADORES DESTINADA À ELEIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA ELEITORAL. ANTECIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. OBSERVÂNCIA DO CRONOGRAMA ORIGINAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EXCLUSÃO DA CHAPA DO PLEITO ELEITORAL EM VIRTUDE DE INOBSERVÂNCIA DE NORMAS REGULAMENTARES POR PARTE DOS INTEGRANTES DA CHAPA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Tendo em vista que, por força de decisão exarada a título de antecipação da tutela recursal, a assembleia de moradores foi realizada na data originariamente prevista no cronograma eleitoral, mostra-se evidenciada a perda superveniente do interesse recursal quanto a pretensão de reconhecimento da nulidade da alteração da data de realização da eleição da administração do condomínio. Recurso parcialmente conhecido. 2. Constatado que houve alteração dos membros da chapa constituída pelos agravantes, em contrariedade às normas que regulamentam a eleição da administração do condomínio, é de se considerar, prima facie, correta a sua exclusão do processo eleitoral, circunstância que afasta a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida na inicial, impondo, por conseguinte, o indeferimento da tutela de urgência. 3. Agravo parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (Acórdão 1398782, 0736334-88.2021.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no PJe: 23/02/2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. INTERESSE RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de que, tendo o agravante informado o cumprimento da obrigação, sem ressalva, resta evidenciada a perda do interesse recursal. 2. Conforme o artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá dela recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem ressalva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1036842, 20151410086562APC, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: 290/296) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DEVIDOS. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2. In casu, após a interposição do recurso de apelação, a recorrente providenciou o pagamento da quantia pela qual fora condenada. 3. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação tácita da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo de recorrer (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT). 4. Nos termos do art. 1.000 do CPC, a parte aceitou tacitamente a decisão vergastada, não podendo mais dela recorrer, em face da preclusão lógica operada nos autos. Precedentes. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1251305, 00145670820168070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, diante do cumprimento da obrigação determinada na sentença, consistente em realização de novas eleições para o cargo de Conselheiro Consultivo do Condomínio ora apelante no biênio de 2021/2023, verifico a perda superveniente de interesse recursal quanto às pretensões formuladas na presente apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação porque a julgo prejudicada, diante da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora